Tribunal: STF
Processo: ARE 1556352
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  
    “Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A autora afirma que o imóvel apresenta diversos vícios de origem construtiva. A fim de dirimir a controvérsia, foi determinada a produção de prova pericial, cujo laudo foi apresentado no evento 105, DOC1, sendo apontados pelo Perito os seguintes vícios de construção no imóvel:
    [...]
    Por outro lado, em relação às fissuras existentes nas paredes, não há prova cabal de que as mesmas possuem origem endógena. Pelo contrário, o laudo apontou que as mesmas teriam surgido após a explosão das rochas pela prefeitura em 2020. A meu ver, portanto, as alegadas fissuras decorrem de fatores externos, e não possuem relação com vícios construtivos, de modo que as rés não podem ser responsabilizadas pelas ditas fissuras.
    Relativamente à responsabilização da Caixa pela reparação dos vícios construtivos comprovados no imóvel da parte autora, acrescento que, no caso dos autos, "A relação jurídica prevista no contrato é composta única e exclusivamente pelo mutuário e o Fundo de Arrendamento Residencial FAR, gerido pela Caixa Econômica Federal. Desse modo, a CEF responde pela segurança e solidez da construção, à medida que lhe incumbia a fiscalização da qualidade do imóvel objeto do contrato, assim compreendido o acompanhamento da execução das obras e serviços até sua conclusão e final entrega" (TRF4, AC 5002013-35.2015.4.04.7202, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 05/07/2022).
    De fato, tratando-se de contrato de compra e venda firmado diretamente entre o Fundo de Arrendamento Residencial e a parte autora, evidencia-se a responsabilidade da CEF, juntamente com a construtora, por eventuais vícios construtivos existentes no imóvel à época da alienação, por se tratar da gestora e representante judicial e extrajudicial do referido Fundo, a quem competia analisar a viabilidade técnica, jurídica e econômico-financeira dos projetos, bem como acompanhar a execução das respectivas obras e serviços até a sua conclusão (Portaria nº 301/2006, do Ministério das Cidades). Nesse sentido, destaco precedente deste Colegiado: RECURSO CÍVEL Nº 5027534- 64.2019.4.04.7000, 1ª Turma Recursal do Paraná, Juiz Federal NICOLAU KONKEL JÚNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 01/07/2022."
    [...]
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  
    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada porque não teria se manifestado sobre as “teses jurídicas e dispositivos constitucionais suscitados pela Embargante“. Aduz, ainda, que “a controvérsia submetida à apreciação desta Suprema Corte não versa sobre simples reexame de fatos ou de normas infraconstitucionais, tampouco sobre mera interpretação de legislação ordinária, mas sim sobre matéria processual de ordem pública, diretamente relacionada à eficácia de garantias fundamentais consagradas na Constituição da República”.  
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  
    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  
    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  
    Restou claro na decisão embargada que “para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos”, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454 do STF).  
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  
    Publique-se.  
    Brasília, 26 de junho de 2026.  
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente